Tribunal: TJES
Processo: 5014362-20.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução; Liminar
Data de julgamento: 2024-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014362-20.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARGEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - EPP

AGRAVADO: ALPHACAR COMPRA E VENDA DE VEICULOS LTDA e outros (6)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. MÉRITO.
AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO.
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CC. REQUISITOS. AUSÊNCIA.
RECURSO IMPROVIDO
.

1. Preliminar:
Deve ser rejeitada a preliminar de ausência de dialeticidade, quando a parte indica o pedido para modificação da Decisão objurgada em concatenação lógica de ideias e acontecimentos do desenvolver processual.

2. Mérito: C
onsoante prevê a legislação civil, a mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o
caput
do art. 50 não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica; decerto que, é esta a única forma de atingir patrimônio de pessoa alheia ao negócio jurídico debatido.

3. Assim,
nos termos do art. 50, do Código Civil (Teoria Maior), a desconsideração da personalidade jurídica será admitida quando houver abuso da personalidade jurídica caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

4.
Como se não bastasse,
por se tratar de medida que excepciona o princípio da autonomia patrimonial das pessoas jurídicas, o ônus da prova da presença do pressuposto legal para sua decretação é do postulante.

5.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, por igual votação, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5014362-20.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
MARGEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA – EPP

AGRAVADAS: ALPHACAR COMPRA E VENDA DE VEÍCULOS EIRELI e OUTROS

RELATOR
: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

(PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL)

Em primeiro, devo enfrentar a
preliminar de ausência de dialeticidade
suscitada em contrarrazões, a qual
não vejo acolhida pois a agravante trouxe, após escorço fático, suas razões e indicou o pedido para modificação na decisão recorrida em concatenação lógica de ideias e acontecimentos do desenvolver processual. Confira-se:

[...]
1. Na linha da orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal, a repetição dos argumentos deduzidos na inicial não impede, por si só, o conhecimento do recurso de apelação, notadamente quando suas razões estão condizentes com a causa de pedir e deixam claro o interesse pela reforma da sentença.
(AgRg no Ag 990.643/RS, Terceira Turma, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI DJ de 23/5/2008). [...] (AgInt no AREsp 1186568/PE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 04/05/2018)

Com isso,
afasto a preliminar de ausência de dialeticidade recursal
suscitada pelo agravado.

É como voto.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5014362-20.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
MARGEL COMERCIO DE VEICULOS LTDA – EPP

AGRAVADAS: ALPHACAR COMPRA E VENDA DE VEÍCULOS EIRELI e OUTROS

RELATOR
: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

(MÉRITO)

Consoante relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
MARGEL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
em face da decisão acostada no ID nº 26876059 e integrada no ID nº 32780955, proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível de Guarapari, que, nos autos da
“ação anulatória de negócio jurídico”
ajuizada pela recorrente em face de
ALPHACAR COMPRA E VENDA DE VEÍCULOS EIRELI e OUTROS (+6),
deferiu parcialmente a antecipação de tutela na ação de origem.

Esclarece a agravante que trouxe à baila diversos fundamentos e documentos que confirmam a necessidade de efetivar a busca e apreensão dos veículos transacionados, independentemente de encontrarem-se ou não sob a posse das recorridas, e também estender as medidas constritivas às demais partes integrantes do polo passivo, como forma de se garantir a efetividade da tutela jurisdicional, evitando-se o perecimento do direito tutelado pela empresa autora.

Sustenta que os requeridos/agravados formam verdadeiro grupo econômico, todos sediados no mesmo endereço e sob o comando do recorrido LUZILDO ADEODATO BORGES, devendo, pois, ser aplicada a teoria da aparência.

Dito isso, requer sejam deferidas as tutelas de urgência de natureza acautelatória, oportunizando a busca e apreensão dos veículos, o bloqueio de ativos, bens e direitos das partes agravadas, como forma de viabilizar eventual execução do título executivo judicial, e de se alcançar a mais lídima justiça.

No mérito, requer o provimento do recurso com a consequente reforma da r. decisão objurgada.

A teor da decisão de ID nº 6830173, foi indeferida a tutela recursal.

Os agravados, em sede de contrarrazões (ID nº 7308479) pugnaram pela a manutenção da r. decisão recorrida.

Pois bem.

Após reapreciar os autos, entendo que o recurso não comporta provimento.

Cuida-se a ação matriz de ação anulatória por meio da qual pretende a requerente/agravante a anulação dos contratos verbais de compra e venda de veículos firmados entre ela e a requerida/apelada ALPHACAR, consoante cheques sem fundo acostados à exordial.

Em apertada síntese, justifica a autora, ora recorrente, que as demais rés/recorridas formam um grupo econômico que vem perpetrando várias fraudes neste Estado, sob a direção do Sr. Luzildo Adeodato Borges e, portanto, devem responder solidariamente pelos fatos narrados nesta demanda.

Neste panorama, pugna pelo deferimento de medidas cautelares voltadas à restrição de bens de titularidade de todas as pessoas demandadas.

Ocorre que, tal como consignei por ocasião da apreciação da tutela recursal, dos documentos coligidos ao caderno processual, apenas é possível extrair-se a possível existência de grupo econômico familiar, sobretudo em razão das empresas ALPHACAR, K7 e DNA pertencerem à família Borin e do fato de o Sr. Luzildo Adeodato Borges se apresentar como representante das empresas DNA e CHUNEL.

Ocorre que, consoante prevê a legislação civil, a mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o
caput
do art. 50 não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica; decerto que, é esta a única forma de atingir patrimônio de pessoa alheia ao negócio jurídico debatido.

A doutrina ressalta que:

“
De qualquer modo, a desconsideração é medida extrema, excepcional, somente admitida episodicamente, quando presentes os requisitos legais. Por lógico, as regras sobre a desconsideração da personalidade jurídica reclamam interpretação restritiva, não sendo possível o seu elastecimento para alcançar situações não contempladas expressamente. É o que reconhece, inclusive, o Enunciado 146 da Jornada de Direito Civil: "nas relações civis, interpretam-se restritivamente os parâmetros de desconsideração da personalidade jurídica previstos no art. 50 (desvio de finalidade ou confusão patrimonial)” (Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald, Curso de Direito Civil. Vol. 1. Parte Geral de LINDB. 10. ed. p. 462)."

Sobre o tema, cito precedentes da jurisprudência pátria, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EXISTÊNCIA DE GRUPO EMPRESARIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, condicionada à demonstração inequívoca do uso fraudulento ou abusivo da personalidade jurídica pelos sócios e na inexistência de bens suficientes para garantir os compromissos assumidos. 2. A exegese do Art.50, parágrafo 4º, do Código Civil c/c Art.134, Parágrafo 4º, do Código de Processo Civil, é no sentido da improcedência do incidente nas hipóteses em que a parte alicerçar o pedido de desconsideração em alegações genéricas de frustração da execução ou existência de grupo econômico sem a demonstração cabal de abuso de personalidade. 3. Hipótese dos autos em que a Agravante demonstrou apenas a existência de várias demandas judiciais em face da executada, de seus sócios e de outras pessoas jurídicas, bem como juntou a décima alteração contratual da empresa CB Granitos e a cópia integral da ação de conhecimento e do cumprimento de sentença, documentos que, a toda evidência, não demonstram sequer os laços de identidade para configuração da existência do grupo econômico, maxime o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial. 4. Recurso desprovido. (TJES, Agravo de Instrumento, 038189000631, Relator: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/05/2022, Data da Publicação no Diário: 23/06/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO REGIDA PELO CC. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. REQUISITOS AUSENTES. EMPRESA INTEGRANTE DE MESMO GRUPO ECONÔMICO FÁTICO. ELEMENTO POR SI SÓ INSUFICIENTE
. Se a relação jurídica discutida é regida pelo Código Civil, a comprovação da existência de grupo econômico de fato, por si só, não torna as empresas que o integram responsáveis pelas obrigações umas das outras ou autoriza a desconsideração da personalidade jurídica, o que demanda a satisfação de seus próprios requisitos. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.279148-5/001, Relator(a): Des.(a) Amauri Pinto Ferreira , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/03/2023, publicação da súmula em 02/03/2023)

Assim,
nos termos do art. 50, do Código Civil (Teoria Maior), a desconsideração da personalidade jurídica será admitida quando houver abuso da personalidade jurídica caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

Na hipótese vertente, a despeito dos relevantes fundamentos que foram trazidos na peça recursal, entendo, ao menos em sede de cognição sumária, a demandar, ainda, uma ampla dilação probatória, que a possível existência de grupo econômico familiar não enseja as medidas invasivas pleiteadas pela recorrente.

Como se não bastasse,
por se tratar de medida que excepciona o princípio da autonomia patrimonial das pessoas jurídicas, o ônus da prova da presença do pressuposto legal para sua decretação é do postulante, valendo destacar o seguinte precedente deste eg. TJES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DIREITO AMBIENTAL. TEORIA MENOR. INSOLVÊNCIA DA EMPRESA. ÔNUS DA PROVA DO REQUERENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1) Como cediço, por força da Lei nº 9.605/98, adota-se a chamada teoria menor no direito ambiental, exigindo-se, para desconsideração da personalidade jurídica, a comprovação de insolvência da empresa para o pagamento de suas obrigações, independentemente da existência de desvio da personalidade ou de confusão patrimonial. Precedentes do STJ.
2) Sem embargo, por se tratar de medida que excepciona o princípio da autonomia patrimonial das pessoas jurídicas, o ônus da prova da presença do pressuposto legal para sua decretação é do requerente, isto é, não é a empresa requerida que possui o encargo de comprovar a sua solvência. Inteligência, aliás, extraída do próprio § 4º do artigo 134 do CPC, segundo o qual O requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica.
3) Hipótese em que o requerente não comprovou ou apontou indícios fortes o suficiente da insolvência da requerida, a qual, além de ostentar plenas condições de efetivar suas atividades empresariais, aparenta possuir patrimônio apto a garantir o pagamento da multa exequenda, o que torna injustificável o atingimento do patrimônio dos sócios da empresa. 4) Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 016199000452, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/07/2020, Data da Publicação no Diário: 20/08/2020).

Logo, na linha do concluído pela julgadora
a quo
, inexistindo comprovação ou mesmo indicação da prática de atos que gerem presunção mínima acerca da ocorrência das hipóteses que possibilitariam a aplicação da teoria da desconsideração, afigura-se inviável o seu deferimento.

Em outros termos, em estado incipiente da demanda, verifico inocorrente o contexto fático a acolher a tese fustigada pela recorrente, já que não há provas em concreto da confusão patrimonial ou até mesmo do desvio de finalidade.

Ante o exposto,
conheço do recurso e a ele nego provimento
, para manter incólume a r. decisão objurgada.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, na íntegra, o voto exarado pelo douto relator.